Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-08.2005.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001895-08.2005.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (EMBARGADO), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DERLI PAULO DA SILVA BUENO - CPF: 469.794.500-00 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA BARBOSA - CPF: 035.149.651-37 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (EMBARGANTE), Tabelionato e Registradoria Paixao do 1. Tabeliao (EMBARGANTE), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), Oficial (RGI + RTD) Cristovao Pedriel da Paixao (EMBARGANTE), Jose Domingos dos Anjos (EMBARGANTE), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA - CPF: 069.881.168-26 (EMBARGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), EMERSON MACHADO - CPF: 684.713.510-72 (EMBARGANTE), MICHELI DE MELO RADIN - CPF: 010.487.490-29 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO RADIN - CPF: 016.924.460-10 (ADVOGADO), JERONIMO DE MELO RADIN - CPF: 023.694.960-88 (ADVOGADO), CRISTÓVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO (EMBARGANTE), JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS (EMBARGANTE), TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXAO DO 1. TABELIAO, OFICIAL (EMBARGANTE), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (EMBARGANTE), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS TABELIÃES E REGISTRADORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de reconhecimento da responsabilidade objetiva de tabeliães e registradores por ato notarial praticado com procuração falsa, mantendo o entendimento pela responsabilidade subjetiva e exigência de demonstração de culpa. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise das Leis no 8.935/1994 e 13.137/2015 e da jurisprudência aplicável, pleiteando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade objetiva dos tabeliães e registradores e manter a necessidade de comprovação de culpa, à luz da legislação e da jurisprudência invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

A pretensão recursal busca rediscutir os fundamentos do acórdão que, de forma expressa e motivada, fixou a responsabilidade subjetiva dos tabeliães e registradores, alinhada à interpretação das Leis no 8.935/1994 e 13.137/2015 e à jurisprudência do TJMT e do STJ.

A decisão embargada considerou a conclusão pericial sobre a aparente legitimidade da procuração falsa e concluiu pela inexistência de culpa dos requeridos, afastando, de forma fundamentada, a responsabilidade civil objetiva.

Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas pelo Colegiado, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

O uso dos embargos como meio de revisão da fundamentação e do mérito da decisão é inviável, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade civil dos tabeliães e registradores é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

A constatação pericial da aparência de legitimidade da procuração falsa afasta a configuração de culpa dos notários e registradores, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Leis no 8.935/1994 e 13.137/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.498.149/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0001895-08.2005.8.11.0044

EMBARGANTE: EMERSON MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
Emerson Machado
contra o Acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação Anulatória no 0001895-08.2005.8.11.0044, o qual, em sede do julgamento dos primeiros embargos
aclaratórios
, reconheceu a omissão no aresto originário quanto aos pedidos indenizatórios em face do Tabelionato e
Registradoria
, mas os rejeitou por não restar caracterizada culpa dos serviços notariais e registrais.

Em suas novas razões (Id. 274503860), o embargante insurge-se contra a fundamentação lançada no julgamento do primeiro recurso de embargos de declaração, alegando que o acórdão embargado teria afrontado a Lei no 8.935/1994 e a jurisprudência do STJ, ao não reconhecer a responsabilidade objetiva do Tabelionato,
Registradoria
e Oficial Registrador, por ter ocorrido o evento danoso na vigência das referidas leis, anteriormente à novel legislação que teria suprimido a responsabilidade objetiva.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os
aclaratórios
têm cabimento restrito, consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existente no julgado impugnado.

Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão do mérito da controvérsia.

No caso em apreço, extrai-se das razões recursais que a pretensão do embargante consiste, em verdade, na revisão da fundamentação lançada no acórdão que julgou seus primeiros embargos de declaração, de modo a reformar o entendimento emanado por este Órgão Colegiado no sentido da responsabilidade subjetiva dos tabeliães e registradores, para acolher sua tese de responsabilidade objetiva.

Assim, no que diz respeito
à alegada afronta às Leis 8.935/1994 e 13.137/2015, bem como à jurisprudência do TJMT e STJ, o Acórdão de Id 254995189 fundamenta sua decisão justamente com base na interpretação dada por esses Tribunais, no sentido de que a responsabilidade civil dos tabeliães e registradores não é objetiva, exigindo a comprovação de culpa na prática do ato notarial ou registral.

É que, entendeu-se de forma fundamentada, que c
omo a perícia atestou a aparente legitimidade da procuração falsa utilizada, não
há se falar em
culpa a ser imputada aos requeridos nesse caso.

Não é demais lembrar que, consoante entendimento pacífico da Corte Superior,
“...os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto
.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.498.149/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado
Tjrs
), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Com efeito, este recurso não pode ser utilizado com o nítido propósito de rediscutir, ainda que por vias transversas, os fundamentos adotados na decisão colegiada, cuja
ratio

decidendi
foi exaustivamente examinada e decidida por esta Câmara Especializada à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

O objetivo é absolutamente diverso, qual seja, o de ver esclarecidos, sanados ou corrigidos eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou eivados de erro material, o que não se verifica na hipótese.

Incabível, portanto, pretender a revisão do que foi apreciado e decidido por este Colegiado, sendo inviável promover a releitura da lide e das provas e, por consequência, a alteração da fundamentação utilizada para dirimir a controvérsia.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada pelo Tribunal, que enfrentou devidamente as questões suscitadas pelo embargante, embora em sentido contrário à sua pretensão.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
nego provimento aos presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar as hipóteses de cabimento elencadas no referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025